Tribunal: STF
Processo: Rcl 70054
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41. PARADIGMA QUE NÃO ESTABELECE PEREMPTORIAMENTE O FORMATO DOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO A SEREM ADOTADOS PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. EXISTÊNCIA, IN CASU, DE AVALIAÇÃO POR COMISSÃO RECURSAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO, TAL QUAL DETERMINA O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Eleckson Alves da Silva Junior contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Agravo de Instrumento nº 8012414- 39.2024.8.05.0000, bem como contra ato administrativo do Presidente da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça da Bahia, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41.



    Em síntese, relata o reclamante que participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do Poder Judiciário do Estado da Bahia, concorrendo às vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, tendo sido eliminado do certame em virtude de decisão da comissão de heteroidentificação, que não ratificou sua autodeclaração racial.



    Relata que o Edital nº 01/2023 previu expressamente a inexistência de recurso administrativo contra o ato de reconhecimento ou não de candidatos cotistas como pretos ou pardos durante o procedimento de heteroidentificação, o que viola o que decidido por esta Corte na ADC 41, que garante o contraditório e ampla defesa na utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação de candidatos. 



    Sustenta, nesse sentido, que “o Edital de Abertura não proporcionou aos candidatos negros a chance de exercitarem o contraditório e a ampla defesa, pela ausência da motivação da exclusão e pela previsão de inexistência de recurso, caracterizada a ofensa frontal e direta à ADC 41” (doc. 1, p. 23). 



    Aduz, ainda, que interpôs na origem ação de obrigação de fazer contra o Estado da Bahia e a Fundação Carlos Chagas, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o reclamante do certame, tendo o TJBA mantido a decisão de indeferimento da tutela de urgência.



    Aponta que a “heteroidentificação aplicada pelo TJ-BA diverge por completo do sistema analisado pelo STF quando julgou a ADPF 186”, sendo que “em nenhum momento foi aplicada a psicologia racial com franqueamento do contraditório e ampla defesa” (doc. 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que eliminou o reclamante do certame, “garantindo que o candidato seja reinserido provisoriamente no presente certame, na lista destinada às cotas raciais, com sua realocação para posição devida, observada a ordem de classificação”. No mérito, requer a procedência do pedido, para suspender as decisões proferidas pelo TJBA, que indeferiram a nulidade do ato administrativo que eliminou o reclamante do certame. 



    Devidamente citado, o Estado da Bahia apresentou contestação alegando, em síntese, o não cabimento da reclamação contra decisão interlocutória que negou a liminar para reserva de vaga do reclamante. Afirma, ainda, que “o interessado foi submetido à Comissão Avaliadora, conforme restou estabelecido pelo edital com o objetivo de confirmar a condição racial autodeclarada”. Relata que “houve o devido procedimento de avaliação, inclusive presencial, com Comissão Plúrima. Igualmente consta ter havido recurso pelo interessando”, de forma que não há violação ao que decidido na ADC 41 (doc. 52). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DO TJ/BA. POLÍTICAS AFIRMATIVAS. COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ANUÊNCIA ÀS REGRAS DO CERTAME COM A FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO. AÇÃO EM CURSO NA ORGIEM VERSANDO QUESTÃO IDÊNTICA. RECLAMAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. CONTRARIEDADE À DECISÃO TOMADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DA ADC Nº 41/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (Doc. 59) 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADC 41, que fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”



    Deveras, no julgamento da ADC 41, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014, que reservou aos candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Aludido julgado, ademais, reconheceu a legitimidade da heteroidentificação como critério para seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras, como mecanismo para evitar fraudes pelos candidatos. Eis a ementa do acórdão, in verbis: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2017)



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão paradigma não especifica a forma a ser adotada pelo Poder Público nos procedimentos de heteroidentificação, tendo, apenas, assentado a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidetificação, além da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Elucidativo, no ponto, o seguinte excerto do voto do Relator da ADC 41, Min. Roberto Barroso, seguido à unanimidade pela Corte:



    “67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira. 



    68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato.” (grifei)



    Com efeito, a leitura da íntegra do acórdão da ADC 41 revela que esta Corte não estabeleceu, de forma peremptória, o formato da heteroidentificação. O julgado paradigma, ao contrário do alega o reclamante, se limitou a determinar, em caráter geral, a observância do contraditório e ampla defesa como condições legitimadoras do processo de heteroidentificação, que, ao fim e ao cabo, pode implicar a exclusão do candidato do concurso.



    In casu, de toda sorte, verifica-se ter sido atendido o contraditório, na medida em que a decisão da Comissão de Heteroidentificação Inicial foi objeto de recurso do reclamante perante a Comissão Recursal, conforme se observa das informações prestadas pelo juízo reclamado (doc. 55, p. 9-11): 



    “Evidente a ausência de respaldo fático do quanto alegado pelo reclamante no sentido de que o Edital de regência do Certame ‘previu expressamente a INEXISTÊNCIA de recurso administrativo’, uma vez que os itens do edital acima colacionados evidenciam, cristalinamente, a previsão de recurso administrativo para combater decisão da Comissão de Heteroidentificação. 



    Sublinha-se que a autodeclaração não tem presunção absoluta de veracidade e deve ser confirmada na heteroidentificação, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, exatamente, da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41 vindicada pelo reclamante, a Corte Suprema assentou que em concursos públicos que ofertem vagas reservadas a candidatos negros "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". 



    Ademais, cabe reiterar, a Comissão de Heteroidentificação, conforme consta no Parecer exarado pela Fundação Carlos Chagas, possui constituição plural, formada por mestres, doutores e especialistas que possuem relação com questões étnico-raciais, conforme atestam as documentações acostadas por meio do Ofício emitido pela Fundação Carlos Chagas Of.ASJ 343/2024. 



    A decisão colegiada, frisa-se, mitiga a possível subjetividade na análise de situações fronteiriças. Nesse sentido, cabe ressaltar que a Comissão de Heteroidentificação Inicial, composta por cinco integrantes, indeferiu, por unanimidade, a inscrição do reclamante como negro. 



    Em um segundo momento, a Comissão de Heteroidentificação Recursal, composta por três bancas distintas, indeferiu o recurso administrativo. O reclamante aduz que a impossibilidade de juntar documentação no bojo do recurso administrativo à Comissão de Heteroidentificação Recursal viola o Contraditório e a Ampla Defesa. Contudo, conforme se verifica nos itens 6.12.2 e 6.12.3 do Edital n°01/2023, abaixo destacados, a heteroidentificação centra-se apenas nas características fenotípicas dos candidatos, não sendo considerada a ancestralidade ou características de seus familiares ou documentação pretérita.



    [...]



    Em adição, quanto à alegação do reclamante de que a fase recursal não possibilitou apresentar qualquer documento comprobatório, é importante ressaltar que o item 6.16.3 do Edital n° 01/2023 dispõe sobre os elementos que serão considerados pela Comissão de Heteroidentificação Recursal para tomada de decisão, em fase recursal, veja-se: 



    ‘6.16.3 Em suas decisões, a Comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de Heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato.’(grifado). 



    Como evidenciado, não há previsão editalícia de análise de prova documental durante a análise dos recursos administrativos. Portanto, a possibilidade de apresentar documentos comprobatórios nessa fase violaria a isonomia do certame e o princípio de vinculação ao edital. Ademais, conforme norma editalícia, as características fenotípicas é que são analisadas no momento do procedimento de heteroidentificação. ”



    Deveras, o exame dos autos revela a atuação de comissão recursal destinada a apreciar as razões do reclamante em face da decisão da comissão de heteroidentificação que não havia referendado a sua condição de candidato negro (docs. 25), tendo a instância recursal proferido decisão fundamentada (doc. 31). Impende registrar, a propósito, o quanto asseverado pela Procuradoria-Geral da República no parecer encartado aos autos (doc. 59, p. 15):



    “24. É importante destacar que caso fosse franqueada a ampla produção probatória pretendida pelo reclamante no momento absolutamente impróprio e inoportuno, tal como pretendido, a inusitada situação o colocaria em condição substancialmente mais favorável e não prevista no edital, em detrimento de tantos outros candidatos que anuíram e acataram os termos do certame. 



    25. O fato das diversas etapas do certame não atenderem às expectativas do reclamante e do que ele julga ser correto ou cabível efetivamente não se traduz em vício ou nulidade do ato impugnado, além de não encontrar a mínima ressonância no contexto dos autos, que nitidamente demonstra que o rito do certame transcorreu com regularidade, prestigiando-se a ampla defesa e o contraditório (nos limites previamente estabelecidos) e primando-se pela isonomia entre todos os candidatos.”



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria cito ainda acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”. (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).



    Cito ainda, por oportuno, os seguintes precedentes, que tiveram por objeto o alcance do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 41:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADC nº 41. Candidata reprovada pela banca de heteroidentificação de concurso público. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido. 



    1. Não há violação da dignidade da pessoa humana ou ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa que justifique a alegada teratologia quanto à aplicação do que foi decido na ADC nº 41.



    2. Foge da competência do Supremo Tribunal Federal alterar ou invalidar decisão emitida pela comissão do certame em sede de avaliação da identificação étnico-racial da agravante, sob pena de violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do concurso público.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 53151 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28/11/2022 - grifei)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA QUE O “REQUERENTE” POSSUI FENÓTIPO NÃO NEGRO. ADC 41. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do que decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    2. Uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43245 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22/09/2021 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA ÉTNICA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 41, assentou que, na seleção de candidatos inscritos em concursos públicos para vagas destinadas a pessoas negras, “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 



    2. Tendo o órgão reclamado apenas apreciado a ocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência, não se verifica pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, a resultar na ausência de aderência temática entre o ato questionado e o paradigma. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.292, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024)



    No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nas seguintes Reclamações: Rcl 72.706, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15.10.2024 e Rcl 65.304, Rel, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16.02.2024.



    Diante deste contexto, ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente